Tribunal: TJPA
Processo: 0017132-74.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017132-74.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: MARIA OLIBA MOREIRA PINTO

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0017132-74.2017.814.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MARIA OLIBA MOREIRA PINTO

REPRESENTANTE LEGAL: MAXIMILIANO DE ARAUJO COSTA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS
.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL
. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
13/03/2018
. Acórdão publicado em

em
06/09/2022
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Prescrição verificada em 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação do acórdão condenatória. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0017132-74.2017.814.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MARIA OLIBA MOREIRA PINTO

REPRESENTANTE LEGAL: MAXIMILIANO DE ARAUJO COSTA

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do Acórdão proferido nos autos, (id 10937715), que, à unanimidade, concedeu provimento ao recurso de apelação em desfavor da ora embargante
MARIA OLIBA MOREIRA PINTO,

para condená-la as penas de 1 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 140, §3º, do Código Penal.

O Embargante fora denunciado por no dia 06/05/2017, por volta de 18h30, ter ofendido José Nunes dos Santos, estava em sua residência ouvindo música em volume não muito alto e conversando com seu vizinho, ocasião, que a ora denunciada, MARIA OLIBA MOREIRA PINTO, que mora em frente ao seu imóvel, proximou-se e gritou “abaixa esse seu som seu preto safado, seu macaco”, alegando que não estava conseguindo descansar em decorrência do barulho que José Luiz estava fazendo, tendo o mesmo revidado dizendo “vai se foder”!. Dessa forma incidindo às penas do art. 140, § 3º, do CPB.

Em sentença prolatada em 18 de março de 2020, o juízo julgou improcedente a denúncia e
absolveu
MARIA OLIBA MOREIRA PINTO, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pela prática do crime tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal.(id.7546475.

Inconformado com a decisão exarada pelo juízo de direito da 2ª Vara Criminal de Belém, o Ministério Público interpôs Apelação Criminal, requerendo a condenação da ré ante a existência de provas quanto a sua materialidade e autoria delitiva.

Em decisão prolatada pela Seção de Direito Penal em 29/08/2022 (id.10937715), por unanimidade de votos, conheceu do
recurso
e concedeu provimento, condenando a ré a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que levou a interposição dos presentes embargos de declaração

Em síntese, alegou o embargante que o Acórdão fora omisso, por não se manifestar a respeito da prescrição, fator condicionante dos embargos declaratórios, os quais tem por objetivo de simplesmente ter a correção de tal falta e, forçoso reconhecimento da prescrição retroativa. (id.11018806)

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se em parecer, (id. 11644299), pelo acolhimento dos presentes
Embargos de Declaração
, para que seja declarada a extinção da punibilidade de
MARIA OLIBA MOREIRA PINTO
, em virtude da prescrição, ex vi do art. 107, IV, art. 109, V, c/c art 110, § 1º e art. 114, II, todos do Código Penal.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Requereu o embargante o reconhecimento da prescrição da punibilidade de
MARIA OLIBA MOREIRA PINTO
, em virtude da prescrição, na modalidade retroativa.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interposto em favor de
MARIA OLIBA MOREIRA PINTO
, objetivando reformar o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal que condenou a ré a cumprir pena de 1(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 140, § 3º, do CPB, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação do referido Acórdão, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade da ré, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que a denúncia foi recebida em
13 de março de 2018 (id.7546207)
, e o Acórdão publicado em
06/09/2022
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Tem-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em
13/03/2018
, conforme se verifica
(id.7546207
)
,
e o Acórdão foi prolatado em
06/09/2022
, conforme (id. 10937715).

Entre os marcos interruptivos supracitados, foram verificadas causas suspensivas por
três meses (suspensão da prescrição em face da pandemia 12/06/2020 até 30/10/2020)
. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
grifei

A Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando o Acórdão que condenou a ré verifica-se que a embargante
MARIA OLIBA MOREIRA PINTO
fora condenado a pena concreta e definitiva de
1(um) ano

pela prática do crime tipificado no art. 140, § 3º, do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V todos do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (
13/03/2018
) e a prolação do acórdão condenatório (
06/09/2022
) transcorreram
4 (quatro) anos.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para a embargante MARIA OLIBA MOREIRA PINTO
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no Art.140, § 3º, do Código Penal imputado a EMBARGANTE

MARIA OLIBA MOREIRA PINTO
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 18/04/2023